Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição intercorrente, no processo de execução fiscal, é aquela que ocorre durante o curso do processo, após a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória pelo despacho citatório.

2. Para que se verifique a prescrição intercorrente, consoante o entendimento consolidado no REsp no 13405573/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é necessário que, após o transcurso do prazo de um (01) ano de suspensão do processo, que se inicia automaticamente da data em que a Fazenda Pública toma ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorra período de tempo correspondente a cinco (05) anos, no caso de execução fiscal de dívida de natureza tributária. Além disso, consoante decidiu a Corte da Cidadania, somente tem o condão de interromper a prescrição intercorrente a efetiva constrição de bens do devedor ou a citação (ainda que por edital), não sendo suficiente, para tanto, o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

3. Suspenso o curso da execução fiscal na data da intimação do Distrito Federal acerca da frustração da primeira diligência citatória realizada, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente se a sua contagem foi interrompida pela citação do devedor, ocorrida antes do transcurso de seis (06) anos da data da suspensão do processo.

4. Apelo não provido.